Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-67.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008969-67.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEVANILDO MAZETE SOBRINHO - CPF: 027.282.671-54 (APELANTE), WINDSNEY DE OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 025.627.321-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA TATIANE TELES DE SOUSA - CPF: 046.861.831-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. 2. REQUER ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. APELO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Deve ser mantida a negativação do vetor judicial relativo à culpabilidade, uma vez que o apelante cumpria pena por delitos anteriores e mesmo assim continuou praticando os crimes patrimoniais de que foi acusado, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e menosprezo às decisões judiciais.

2.

O
quantum
de redução da pena, pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente do delito se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Na espécie, considerando-se que a interrupção do crime se deu após o apelante ter percorrido quase todo o
iter criminis
, adequada se mostra a redução da pena na fração de um terço (1/3).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo
Genivaldo Mazete Sobrinho
, contra sentença exarada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Tangará da Serra-MT
, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
3 anos, 7 meses e 17 dias
de
reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
(Id. 156689105).

Inconformada, a Defesa pugna o
redimensionamento da penabase
, devendo a
culpabilidade
ser considerada
neutra
, além da aplicação da
fração máxima (2/3)
quanto a causa de diminuição da pena pela
tentativa
(fls. Id. 156689117).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156689119).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 158792179):

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pelo redimensionamento da pena-base, devendo a culpabilidade ser considerada neutra, além da aplicação da fração máxima (2/3) quanto a causa de diminuição da pena pela tentativa – Pleitos improcedentes – Pena-base – Culpabilidade devidamente fundamentada – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena –
Pelo desprovimento” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da investigação que na noite de 6.5.2022,
Gevanildo Mazete Sobrinho
, com consciência e vontade, tentou subtrair para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro e produtos do estabelecimento comercial, pertencentes à vítima
Francisca Tatiane Teles de Souza
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade.

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular
condenou Gevanildo
à pena de
3 anos, 7 meses e 17 dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, pelo cometimento do delito de
Roubo na modalidade tentatada
(art. 157,
caput,
c.c art. 14, inc II ambos do CP).

Nesta instância, a defesa se insurgiu contra a dosimetria da pena, especificamente, com relação a vetorial negativada referente a culpabilidade,
porquanto o fato de o acusado cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal.

Já na terceira fase, questionou a fração utilizada pelo douto sentenciante (1/3) quanto à causa de diminuição da pena referente a tentativa.

Razão
não
lhe assiste.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade e os antecedentes,
razão pela qual fixou sua pena-base em 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão, utilizando a seguinte fundamentação,
verbis:

“A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as distintas sanções que lhe foram impostas, sendo fiscalizadas no executivo de pena nº 0006078-81.2008.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.
(...)

(...)

Seus
antecedentes

não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o
Código Apolo nº 62518
, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime consignado no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 02/09/2008.
(...)”.

Em relação à circunstância judicial da culpabilidade, questionada pela defesa, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que, ao
que se extrai do Processo Executivo de Pena n. 0006078-81.2008.8.11.0055, perante o sistema SEEU, o apelante estava cumprindo pena no regime
semiaberto
, e mesmo assim continuou se dedicando às infrações penais,
razão pela qual anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, menosprezo ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais.

Assim, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta,
independentemente se haverá ou não punição (por falta grave) no âmbito da execução penal.

Nesse sentido, os recentes julgados deste egrégio Tribunal,
verbis:

“Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.”(STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022). Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.” (STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021). (...)”.
(N.U 1002683-10.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à diminuição da pena-base, eis que os fundamentos apresentados pela magistrada são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da sanção basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta, eis que mesmo tendo sido agraciado com o regime prisional semiaberto em outro processo, continuou se dedicando prática de crimes patrimoniais.

Pretende, também, a i. defesa a
redução da pena
pela
tentativa no patamar de dois terços (2/3).

Como sabido, o que deve ser observado para aplicar a redução da tentativa é o
iter criminis
percorrido, ou seja, a aplicação do percentual deve decorrer da apreciação da extensão da execução percorrida. Assim, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor é a diminuição da pena e vice-versa.

No presente caso, o apelante se aproximou sobremaneira da concretização do resultado, vez que além de entrar no estabelecimento comercial, anunciou o assalto, e somente não logrou êxito porque a vítima conseguiu fugir do local, momento que o apelante ainda tentou mexer no caixa da mercearia, e somente não continuou com o intento porque foi surpreendido pela ação dos policiais militares.

Assim, tenho que o apelante transcorreu quase todo o
iter criminis,
somente não concretizando seu intento porque foi surpreendido e detido por terceiros que acionaram a polícia, não fazendo jus, portanto, à redução no patamar máximo, como reconhecido na sentença, mostrando-se mais adequada a redução da sua pena no patamar mínimo de um terço (1/3).

Deste e. TJMT:

“Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes” (STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017). (...).” (N.U 1029742-35.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

“(...). Evidenciado que a fração de diminuição da pena por força da tentativa fora eleita em observância à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, notadamente os atos executórios exauridos, a fração deve ser mantida no patamar mínimo de 1/3 (um terço). (...).” (N.U 0000220-05.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo, mantendo intactos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023